Tribunal: TJBA
Processo: 8039289-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039289-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELY SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO CALHAU DE CARVALHO, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, LUCAS SERAFIM DOS SANTOS CONCEICAO

AGRAVADO: IDELFONSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BARBOSA BARRETO, JACKSON DOS SANTOS MENEZES BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação de imissão na posse
proposta pelo espólio da proprietária falecida
.
Ocupação do imóvel pela agravante. Documentos apresentados na via recursal e impugnados em sede de contrarrazões. Alegações de falsidade. Dilação probatória necessária. Decisão agravada mantida.
Recurso
des
provido.
Cassação dos efeitos da decisão de efeito suspensivo.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência em ação de imissão na posse, determinando a desocupação voluntária de imóvel, no prazo de 45 dias, sob pena de multa, em favor do espólio da falecida Joana de Almeida Passos. A agravante, que reside no imóvel com seus filhos, impugna a ordem, alegando exercer posse legítima fundada em instrumento particular de cessão de direitos possessórios.

II. Questão em discussão

2. Estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória liminar em favor do espólio, nos termos do art. 560 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de assistência judiciária gratuita deve observar o contraditório e será analisada com profundidade pelo Juízo de origem, sendo possível, neste momento, apenas sua concessão pontual quanto à isenção das custas recursais.

4. A ação de imissão na posse exige demonstração da propriedade do bem, ausência de posse legítima pelo autor, recusa do terceiro em devolver a posse e posse injusta por parte do ocupante.

5.
A autenticidade dos documentos apresentados foi impugnada com alegações relevantes, como divergência de impressões digitais e ausência de reconhecimento de firmas, demandando apuração por meio de incidente de falsidade.

6. A discussão acerca da validade do suposto justo título e da boa-fé da posse exercida exige dilação probatória e instrução no juízo de origem, não sendo compatível com a via estreita do agravo de instrumento.

7.
Em juízo de cognição sumária, próprio da fase recursal, não se constata comprovação inequívoca da legitimidade da posse exercida pela agravante, tampouco indícios suficientes de detenção precária que afastem o direito possessório do espólio.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº
8039289-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUELY SOUZA LIMA
,
e como agravado,
IDELFONSO DOS SANTOS
, na qualidade de inventariante do
ESPÓLIO DE JOANA ALMEIDA PASSOS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos
termos do voto do Relator.